Tribunal: TJDFT
Processo: 0731577-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PROCESSAMENTO EM AUTOS APARTADOS. DESNECESSIDADE.

1. Não se exige que a desconsideração da personalidade jurídica seja promovida em autos apartados do cumprimento de sentença, sobretudo porque, conforme art. 134, §3o, do CPC, a instauração do incidente suspenderá o processo, salvo se for requerida na petição inicial, de forma que não se verifica a ocorrência da tramitação simultânea do incidente com o cumprimento de sentença ou procedimento que venha a causar tumulto processual, nos próprios autos.
2. O Superior Tribunal de Justiça consignou que “Nos termos do novo regramento, o pedido de desconsideração não inaugura ação autônoma, mas se instaura incidentalmente, podendo ter início nas fases de conhecimento, cumprimento de sentença e executiva, opção, inclusive, há muito admitida pela jurisprudência, tendo a normatização empreendida pelo novo diploma o mérito de revestir de segurança jurídica a questão” (REsp 1729554/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 06/06/2018).
3. A respeito, esta Turma já decidiu: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PROCESSAMENTO EM AUTOS APARTADOS. DESNECESSIDADE. Sob a égide do novel Código de Processo Civil, a desconsideração da personalidade jurídica passou a figurar como uma das modalidades de intervenção de terceiros no processo, com regras e procedimentos próprios. O pedido de desconsideração da personalidade jurídica não inaugura ação autônoma, podendo ser processado incidentalmente nos próprios autos do cumprimento de sentença. Precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça. (Acórdão 1392303, 07168127520218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022).
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.